Tribunal: TJDFT
Processo: 0748825-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ENCARCERAMENTO. REMIÇÃO DEVIDA. EVOLUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça, de 10-maio-2021, ao especificar a disciplina erigida pela revogada Recomendação n. 44/2013 do referido Conselho, manteve a previsão quanto à possibilidade de remição por estudo após aprovação em exames que certificam a conclusão de ensino.

2. A carta de guia e o relatório carcerário atestaram que o apenado ingressou no sistema carcerário em 2018 com o grau de escolaridade ensino fundamental incompleto. A atualização do relatório carcerário para fazer constar ensino fundamental completo ocorreu após a juntada do histórico escolar e da certificação de conclusão do ENCCEJA/2022.

3. Recurso provido.